Tribunal: STJ
Processo: 0077925-34.2014.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914616 - SP(2025/0137246-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: G Y M DE A (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADA
: GRAZIELA YUMI MIYAUCHI DE ALENCAR - SP276217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS

E

283/STF, 7/STJ
182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
O recurso
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial manejado
contra acórdão de Tribunal de Justiça que deu parcial provimento a recurso ministerial
para condenar a agravante pelo artigo 333, caput, do Código Penal, fixando pena de 2
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, mantendo a
absolvição dos corréus.
2.
. No recurso especial, a agravante alegou violação a diversos
Fato relevante
dispositivos do Código de Processo Civil de 2015, do Código de Processo Penal e do
Código Penal, sustentando ausência de materialidade e autoria, bem como ofensa ao
devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da correlação.
3.
. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por
Decisão de inadmissibilidade
ausência de fundamentação adequada, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo
Civil, por não terem sido devidamente atacados todos os argumentos do acórdão
recorrido, além de ter apontado a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4.
. A decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça não
Decisão agravada
conheceu do agravo em recurso especial por falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com base no artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, e no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, destacando a incidência dos óbices da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, bem
como a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial deve conter
impugnação específica, concreta e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sob pena de incidência das Súmulas n. 283 do Supremo Tribunal
e (ii)
Federal e n. 182 do Superior Tribunal de Justiça;
saber se a mera menção genérica
Documento eletrônico VDA56575299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 435171fe-9d54-4939-b198-571072b1be27

às súmulas impeditivas, sem enfrentamento dirigido ao conteúdo da decisão que apontou
a falta de impugnação integral, é suficiente para atender à exigência do artigo 932, inciso
III, do Código de Processo Civil e afastar os óbices ao conhecimento do agravo em
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constatou-se que, nas razões do agravo em recurso especial e do agravo regimental, a
agravante concentrou-se em afastar a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, sob o argumento de revaloração probatória, deixando de infirmar, de forma
efetiva, o fundamento autônomo relativo à ausência de impugnação de todos os
fundamentos decisórios, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal.
7. A mera menção genérica à Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal,
desacompanhada do enfrentamento dirigido ao conteúdo da decisão que apontou a falta
de impugnação integral, não satisfaz a exigência do artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil, que impõe a impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
8. A decisão monocrática agravada corretamente aplicou, por analogia, a Súmula n. 182
do Superior Tribunal de Justiça, que consagra a necessidade de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, sendo a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial incindível e devendo ser impugnada em sua integralidade, conforme a
orientação firmada no
.
EAREsp 746.775/PR
9. O parecer do Ministério Público Federal corroborou a conclusão de que a agravante
rechaçou apenas a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, deixando
de rebater especificamente a ausência de impugnação de todos os fundamentos do
acórdão recorrido, limitando-se a breve referência à Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal, razão pela qual permanecem hígidos os óbices ao conhecimento do agravo em
recurso especial.
10. Diante da ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, o agravo regimental não logrou afastar os óbices processuais já
reconhecidos, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, concreta e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de
incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. A mera menção genérica a súmula impeditiva, sem enfrentamento dirigido ao
conteúdo da decisão que apontou a falta de impugnação integral, não atende ao requisito
do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal
de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
,
III;
,
RISTJ,
CPC/2015 art. 932,
CPC/2015 art. 1.029;
parágrafo único, I; CP,
caput;
;
;
art. 253,
art. 333,
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Súmula 283/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56575299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 435171fe-9d54-4939-b198-571072b1be27

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 435171fe-9d54-4939-b198-571072b1be27

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914616 - SP(2025/0137246-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: G Y M DE A (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADA
: GRAZIELA YUMI MIYAUCHI DE ALENCAR - SP276217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS

E

283/STF, 7/STJ
182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
O recurso
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial manejado
contra acórdão de Tribunal de Justiça que deu parcial provimento a recurso ministerial
para condenar a agravante pelo artigo 333, caput, do Código Penal, fixando pena de 2
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, mantendo a
absolvição dos corréus.
2.
. No recurso especial, a agravante alegou violação a diversos
Fato relevante
dispositivos do Código de Processo Civil de 2015, do Código de Processo Penal e do
Código Penal, sustentando ausência de materialidade e autoria, bem como ofensa ao
devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da correlação.
3.
. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por
Decisão de inadmissibilidade
ausência de fundamentação adequada, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo
Civil, por não terem sido devidamente atacados todos os argumentos do acórdão
recorrido, além de ter apontado a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4.
. A decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça não
Decisão agravada
conheceu do agravo em recurso especial por falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com base no artigo 932, inciso III, do
Documento eletrônico VDA56575302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:36
Código de Controle do Documento: 21b64c80-1b4c-4118-8126-3371eb9bcd92

Código de Processo Civil, e no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, destacando a incidência dos óbices da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, bem
como a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial deve conter
impugnação específica, concreta e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sob pena de incidência das Súmulas n. 283 do Supremo Tribunal
e (ii)
Federal e n. 182 do Superior Tribunal de Justiça;
saber se a mera menção genérica
às súmulas impeditivas, sem enfrentamento dirigido ao conteúdo da decisão que apontou
a falta de impugnação integral, é suficiente para atender à exigência do artigo 932, inciso
III, do Código de Processo Civil e afastar os óbices ao conhecimento do agravo em
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constatou-se que, nas razões do agravo em recurso especial e do agravo regimental, a
agravante concentrou-se em afastar a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, sob o argumento de revaloração probatória, deixando de infirmar, de forma
efetiva, o fundamento autônomo relativo à ausência de impugnação de todos os
fundamentos decisórios, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal.
7. A mera menção genérica à Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal,
desacompanhada do enfrentamento dirigido ao conteúdo da decisão que apontou a falta
de impugnação integral, não satisfaz a exigência do artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil, que impõe a impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
8. A decisão monocrática agravada corretamente aplicou, por analogia, a Súmula n. 182
do Superior Tribunal de Justiça, que consagra a necessidade de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, sendo a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial incindível e devendo ser impugnada em sua integralidade, conforme a
orientação firmada no
.
EAREsp 746.775/PR
9. O parecer do Ministério Público Federal corroborou a conclusão de que a agravante
rechaçou apenas a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, deixando
de rebater especificamente a ausência de impugnação de todos os fundamentos do
acórdão recorrido, limitando-se a breve referência à Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal, razão pela qual permanecem hígidos os óbices ao conhecimento do agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56575302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:36
Código de Controle do Documento: 21b64c80-1b4c-4118-8126-3371eb9bcd92

10. Diante da ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, o agravo regimental não logrou afastar os óbices processuais já
reconhecidos, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, concreta e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de
incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. A mera menção genérica a súmula impeditiva, sem enfrentamento dirigido ao
conteúdo da decisão que apontou a falta de impugnação integral, não atende ao requisito
do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal
de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
,
III;
,
RISTJ,
CPC/2015 art. 932,
CPC/2015 art. 1.029;
parágrafo único, I; CP,
caput;
;
;
art. 253,
art. 333,
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Súmula 283/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G Y M DE A contra decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial.
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial
provimento ao recurso ministerial para condenar a agravante pelo artigo 333, caput, do
Código Penal, fixando a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime
inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, mantendo a absolvição dos corréus (fls. 3823-
3866).
No recurso especial, a agravante alegou violação aos artigos 141, 492, 9o, 10,
354, 373, 282, 1.022, inciso II, combinado com o artigo 1.025, todos do Código de
Processo Civil de 2015, e aos artigos 156, 155, 619, 564, inciso III, alínea “m”, e 386,
inciso VII, todos do Código de Processo Penal, além do artigo 333 do Código Penal,
sustentando ausência de materialidade e autoria e ofensas ao devido processo legal, ao
contraditório, à ampla defesa e ao princípio da correlação (fls. 3983-4047).
Documento eletrônico VDA56575302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:36
Código de Controle do Documento: 21b64c80-1b4c-4118-8126-3371eb9bcd92

A decisão de inadmissibilidade do TJSP apontou: “o recurso especial foi
interposto sem a fundamentação necessária apta a autorizar o seu processamento,
consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, pois não foram
devidamente atacados todos os argumentos do aresto”, e, ademais, “incide ao caso a
Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 4074-4076).
A decisão agravada não conheceu o agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com
base nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, destacando a incidência
dos óbices da Súmula n. 283, STF, e da Súmula n. 7, STJ (fls. 4165-4166).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada exigiu que, no agravo em recurso especial, a parte
impugnasse, de modo específico, concreto e pormenorizado, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, notadamente os óbices da Súmula n. 7, STJ, e da Súmula n.
283, STF.
Verifico que, nas razões do agravo em recurso especial e, agora, do agravo
regimental, a agravante concentra-se na demonstração de não incidência da Súmula n. 7,
STJ, sob o rótulo de revaloração probatória, sem infirmar, de forma efetiva, o
fundamento autônomo relativo à suficiência não impugnada de todos os fundamentos
decisórios, que atrai a incidência da também da Súmula n. 283, STF.
A mera menção genérica à súmula, desacompanhada do enfrentamento
dirigido ao conteúdo da decisão que apontou a falta de impugnação integral, não satisfaz
a exigência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ressalto, por pertinente, que a decisão monocrática agravada também
registrou a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182, STJ, que consagra a necessidade
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e que a jurisprudência
transcrita no
deixa claro que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
decisum
é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade
).
(EAREsp 746.775/PR
O Ministério Público Federal, em parecer, aponta que a agravante “rechaçou
apenas a incidência da
” e deixou de rebater “especificamente a ausência
Súmula 7/STJ
de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido”, havendo apenas “breve
referência à
” (fls. 4243-4245).
Súmula 283/STF
Documento eletrônico VDA56575302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:36
Código de Controle do Documento: 21b64c80-1b4c-4118-8126-3371eb9bcd92

Assim, o agravo regimental não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
decisão agravada, permanecendo incólumes os óbices ao conhecimento do agravo em
recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:36
Código de Controle do Documento: 21b64c80-1b4c-4118-8126-3371eb9bcd92

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0137246-2
AREsp 2.914.616 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 000018668120148260348 00019070420218260348 0004386420148260348
00116528220218260000 00171357920178260050 00171366420178260050
00779253420148260050 116528220218260000 171357920178260050
171366420178260050 18668120148260348 19070420218260348
1907042021826034800116528220218260000 4386420148260348
779253420148260050
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G Y M DE A (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADA
: GRAZIELA YUMI MIYAUCHI DE ALENCAR - SP276217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: O R DA S
CORRÉU
: J C R F
ADVOGADA
: GRAZIELA YUMI MIYAUCHI DE ALENCAR - SP276217
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G Y M DE A (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADA
: GRAZIELA YUMI MIYAUCHI DE ALENCAR - SP276217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515818245;0308@
2025/0137246-2 - AREsp 2914616 Petição : 2025/0045261-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:16
Código de Controle do Documento: 5747481E-2E51-438A-A603-7DCCC32055E4